Tribunal: TJES
Processo: 5001239-78.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001239-78.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA RAMALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001239-78.2021.8.08.0014

RECTE.: EVA RAMALHO DOS SANTOS

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA ILETRADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. INDÍCIOS DA ATUAÇÃO DE FAMILIARES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A autora ingressou com Ação Declaratória informando que verificou em seu extrato, junto ao INSS, que foi lançado, pelo requerido, um empréstimo no valor de R$ 434,47 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 12,10 (doze reais e dez centavos). Informa que jamais realizou a referida contratação. Busca com a presente demanda a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora é iletrada, porém o contrato foi firmado a rogo e com a presença de duas testemunhas, sendo o valor recebido em sua conta bancária. Apresentou contrarrazões no id. 15792983. 3. Sentença: “Isto posto, uma vez reconhecida a existência e validade do(s) contrato(s) nº 333108836-3 celebrado(s) entre as partes, julgo improcedentes os pedidos da Autora formulados no PNº 5001239-78.2021.8.08.0014, com base no art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. De fato, o instrumento contratual contido na peça de defesa (id. 7405210) comprova que a autora realizou o empréstimo, resultando disponibilização do valor de R$ 434,47 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme TED anexada ao id. 7405146, realizada diretamente na mesma conta cadastrada junto ao INSS (Banco CEF, agência 01540, conta nº 000648982). Todos os documentos, embora não assinados pela autora, já que iletrada, possuem a assinatura de duas testemunhas sendo que, uma delas, "curiosamente", é filho da recorrente (Marcos Gelson Ramalho Lima). Sob outro prisma, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito. Digo isso porque, além da questão relacionada à assinatura de seu filho na qualidade de testemunha, a autora ajuizou outras 05 demandas questionando os mesmos fatos, o que causa estranheza. Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. O analfabetismo em si não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil. Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato. Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinha. Com o empréstimo bancário não seria diferente, pois, se assim o fosse, estar-se-ia tolhendo o direito de contratação por agente capaz, pelo simples fato de não saber ler e escrever. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE ANALFABETO E COM IDADE AVANÇADA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. ATENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. DESNECESSIDADE. ART. 595 DO CC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA Nº 596 DO STF). ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo. 2. Segundo se infere dos arts. 3º e 4º do Código Civil, o analfabetismo e a idade avançada não são, por si só, causas de incapacidade civil. Assim, no caso, a condição de analfabeta da contratante não tem o condão de afastar a capacidade de praticar sozinha os atos da vida civil, o que inclui a possibilidade de contratar. 3. Reconhecida a capacidade das partes e observando-se a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em Lei, segundo determina o art. 104 do Código Civil, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo celebrado por pessoa analfabeta. 4. Ainda que se trate de contratante analfabeta, para formalização do contrato de mútuo, a Lei Civil não exige instrumento público ou particular. 5. Não cabe aplicação das formalidades constantes no art. 595 do Código Civil, relativas à assinatura a rogo e instrumento subscrito por duas testemunhas, porquanto trata de exigência específica do contrato de prestação de serviços, enquanto que o caso é relativo à celebração de mútuo. 6. Não há que se falar em restituição de valores à autora, quer na forma simples ou em dobro, visto que tal medida importaria em autorizar o enriquecimento sem causa da parte, pois demonstrado que o valor emprestado foi devidamente creditado na conta corrente da contratante, que dele usufruiu, o que implica reconhecer como corretos os descontos realizados. 7. Embora seja inaplicável ao Sistema Financeiro Nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos. 8. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; Proc 07090.72-62.2018.8.07.0003; Ac. 115.7304; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 13/03/2019; DJDFTE 20/03/2019). Nesse cenário, entendo que a r. sentença foi acertada em indicar argumentos que causam estranheza nos autos, inclusive determinando a remessa de cópia dos autos ao MPES para as providências cabíveis em defesa da idosa. No mais, o negócio jurídico é perfeitamente válido e eficaz. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.